Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-07.2024.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer para que a autora seja matriculada em creche da rede pública, próxima à sua residência ou, subsidiariamente, com oferta de transporte escolar caso não haja vaga em creche nas proximidades da sua residência.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a procedência do pedido cominatório para vaga em creche da rede pública, próxima à residência da autora; (ii) a procedência do pedido de oferta de transporte escolar no caso de a matrícula não ocorrer em creche próxima à residência da autora; (iii) o cabimento da fixação de honorários advocatícios de sucumbência na demanda proposta contra o D. F. em que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei no 9.394/1996 e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.
5. O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. Tema 548/STF.
6. Diante do provimento jurisdicional para matrícula em creche, próxima à residência da autora, não se justifica acolher o pedido de transporte escolar, que foi formulado de forma subsidiária, art. 326, caput, do CPC.
7. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o D. F., que a mantém. Consoante julgamento com repercussão geral no Tema 1.002/STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo D. F.
8. Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o,3o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, IV; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 85, §8o; LDB, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002, Pleno, j. 02.10.2023; STF, Tema 548, Pleno, j. 22.09.2022.